Tribunal: TJMT
Processo: 1004010-18.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004010-18.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.054.841-04 (EMBARGADO), MARILENE DE FATIMA PEREIRA - CPF: 955.995.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE DESQUALIFICAR O ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIAS MUITO ANTERIORES AO PERIODO DE PANDEMIA - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 78640973) oposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação (id.n.o 5584885).

Alega o Embargante a existência de omissão no que tange à constituição de devedor em mora – validade da notificação e vencimento antecipado.

Aduz que agiu de total boa-fé e cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69, enviando notificação para o endereço que o Embargado informou no momento do contrato e o qual foi informado na notificação.

Portanto, que incabível a fundamentação de que não houve notificação válida, ainda, que constou na notificação a parcela que estava em atraso na data do ajuizamento e as demais subsequentes.

Que o vencimento antecipado da dívida é perfeitamente cabível no caso em tela, pois não ofende qualquer norma jurídica ou qualquer princípio de direito, tratando-se de faculdade assegurada ao credor que poderá optar pelo recebimento do valor inadimplido ou rescindir o contrato exigindo a totalidade do débito.

Que o Embargado foi constituído em mora em 27/03/2019 com relação a parcela de no 2 e as subsequentes, contudo a ação foi ajuizada em 11/04/2019, pois o mesmo realizou apenas o pagamento da parcela de no 2 em 07/03/2019 permanecendo inadimplente com a parcela de no 3 e as subsequentes na data do ajuizamento, que por sinal foram pagas somente em 10/05/2019, ou seja, após o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão.

Ressalta que conforme demonstrativo de saldo devedor, que a parcela 16 de 28/03/2019 continua em aberto, as parcelas do financiamento 16 até a presente data continua em aberto, ou seja, por mais que o mesmo alegue ter efetuado o pagamento das parcelas em atraso na época do ajuizamento da ação as subsequentes continuam pendentes.

Portanto, o Embargado ainda se encontra inadimplente para com o pagamento das parcelas vencidas, motivo pelo qual, se fez necessário o aforamento da presente demanda de Busca e Apreensão.

Discorre sobre o vencimento antecipado do contrato.

Quanto a condenação em honorários, tendo em vista o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, ou seja, quem deu causa a demanda, é quem deve efetuar o pagamento quanto aos honorários, assim devem ser invertidos, para que a parte embargada seja condenada ao pagamento.

Requer sejam admitidos os Embargos, a fim de sanar a omissões e contradições do acordão
em relação aos fatos e documentos existentes nos autos, bem como de prequestionar as matérias acima ventiladas, com o fim de que o ora Embargante possa ter acesso aos Tribunais Superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 78640973) oposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., em face de acordão que por unanimidade, desproveu Recurso de Apelação (id.n.o 5584885).

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, e suficiente, naquilo que era relevante para o deslinde da causa, ressaltando-se que não merecem guarida nenhum dos argumentos colacionados pela parte Embargante;

Com esses apontamentos, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)Cinge-se em saber se restou comprovada a configuração em mora do devedor fiduciário.

Pois bem, extrai-se dos autos, em especial dos documentos juntados na petição inicial (ID.N.55848452-pág.2), que a notificação extrajudicial foi postada em no dia 12/03/2018, sendo recebida pelo Apelado em 27/03/2018, fato comprovado conforme AR (id.n.o 5584852-pág.3); ainda, documento “Demonstrativo de Débito” (id.n.o 55848455-pág. 1) que as parcelas do financiamento tinham data de vencimento todo dia 28 de cada mês.

Dos documentos vindos com a contestação (id.n.55848470) – “Extrato de Financiamento”, que as parcelas tinham vencimento todo dia 28 de cada mês; verifica-se que a parcela de n.o 2 com vencimento em 28/01/2018 foi liquidada em 07/03/2018 e as demais parcelas, quais seja, n.o 3, 4, 5 foram liquidadas em 10/05/2018, que de acordo como Apelado foi o acordado como o escritório JCS Advogados.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, devendo ser comprovada por carta registrada por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Ressalte-se que a este preceito legal consolida-se a Súmula 72 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: ''A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.''

Com efeito, na espécie, não houve comprovação da constituição em mora do devedor, agravado, como de rigor, ante a inexistência de débito no período mencionado na notificação.

Deste modo, a sentença não comporta modificação, tendo em vista a ausência de notificação válida do devedor, pressuposto à concessão da liminar, forçosa, pois, a manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe.

A notificação extrajudicial fornecida pela Apelante, assim constou:

“Servimo-nos da presente para cientificá-lo de que, até esta data, não acusamos o recebimento da parcela número 2/48 com vencimento em 28/01/2018 no valor de R$ 850,09 e as demais subsequentes, referentes ao contrato acima referido, ficando V.Sa. constituído em mora, nos termos do art. 2a, parágrafo 2o do Decreto-Lei 911/69, com alteração da Lei 13.043/14.(...)”

Como acima destacado, a mora que sustenta a busca e apreensão refere-se à parcela de no2 vendida em 28/01/208, quitada em 07/03/2018, anterior ao envio da notificação e ajuizamento da ação.

Desta feita, o fato da notificação cientificar quanto a necessidade de adimplemento das parcelas vencidas e subsequentes, não o banco financiador da necessidade de realização de nova notificação, coso o devedor incorra novamente em mora.

Ademais, mesmo após a propositura da ação, foi autorizado o pagamento das parcelas 03, 04 e 05, conforme se verifica do “Extrato de Contrato” (id.n.o 55848470).

Portanto, as alegações da parte autora não tem o condão de atingir a finalidade das disposições contidas no artigo 3o, do Decreto Lei 911/69, qual seja, informar o devedor de sua mora e oportunizar-lhe a possibilidade de quitação da dívida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, eis que todos os pontos relevantes foram analisados.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021